Tribunal: TJSP
Processo: 1058698-26.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – troca do cartão de titularidade do apelante após compra de água mineral – alegação de que houve operações indevidas com o cartão extraviado – operações que destoavam do perfil do cliente devidamente estornadas pelo banco apelado – operação impugnada no cartão de crédito, no valor de R$

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – troca do cartão de titularidade do apelante após compra de água mineral – alegação de que houve operações indevidas com o cartão extraviado – operações que destoavam do perfil do cliente devidamente estornadas pelo banco apelado – operação impugnada no cartão de crédito, no valor de R$ 1.810,00, foi realizada antes da troca do plástico – operações a débito nos valores de R$ 130,00 e R$ 210,00, realizadas após a troca do cartão, não destoavam do perfil do cliente – ausência de falha na prestação do serviço – débitos exigíveis – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.